Tribunal: CARF
Processo: 11065.909274/2018-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ROGERIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-05-18

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.909274/2018-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.355 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de março de 2023
Recorrente
FENAC S.A. FEIRAS E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2017
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. SALDO NEGATIVO DE IRPJ..
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. VERDADE MATERIAL.
Devidamente caracterizado como tal, erro de preenchimento de DCOMP não
possui o condão de gerar um impasse insuperável, podendo ser saneado no
processo administrativo, em busca da verdade material pelo processo
administrativo fiscal. Assim, deve ser superado o óbice formal, e verificada a
disponibilidade do indébito pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário, devendo os autos retornar à Unidade de Origem para verificar a
existência do direito creditório pleiteado, e, se for o caso, seguir novamente o rito do processo
administrativo fiscal (PAF).

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Carmen Ferreira Saraiva (Suplente convocada), Luciano
Bernart, Alexandre Iabrudi Catunda, Jandir José Dalle Lucca, Antônio Paulo Machado Gomes,
Paulo Mateus Ciccone (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Evandro Correa Dias,
substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Carmen Ferreira Saraiva.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.909274/2018-65
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.355 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.909274/2018-65

Relatório
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou IMPROCEDENTE a
manifestação de inconformidade do contribuinte em epígrafe, doravante chamado de recorrente.
O litígio em questão envolve Dcomp preenchida com alegado direito creditório
proveniente de pagamento indevido ou a maior de IRPJ. O despacho decisório denegou
integralmente o pleito, por não localizar o alegado pagamento indevido ou a maior.
Em manifestação de inconformidade, a recorrente alegou que houve um erro no
preenchimento do PER/Dcomp, que na realidade o direito creditório decorreria de saldo negativo
de IRPJ, ano-calendário de 2017.
Ao analisar a manifestação de inconformidade, a DRJ, primeira instância
administrativa, decidiu por NEGAR PROVIMENTO à mesma, por unanimidade. Entendeu que
não cabia mais a alteração da natureza jurídica do crédito pleiteado.
O contribuinte apresentou recurso voluntário, tempestivo, no qual, em essência
reforça os pontos já alegados na sua manifestação de inconformidade, coligindo uma série de
elementos para tentar comprovar materialmente o seu direito.

É o relatório do que entendo necessário dos autos.

Voto
Conselheiro Marco Rogério Borges, Relator.

Conforme relatório que precede o presente voto, o recurso voluntário é tempestivo
e atende os requisitos regimentais para a sua admissibilidade, pelo que o conheço.

Do recurso voluntário:
O presente processo versa sobre PER/Dcomp, cujo direito creditório pleiteado é
de R$ 134.709,71, preenchido sob o fundamento de pagamento indevido ou a maior de IRPJ,
ano-calendário de 2017. Em despacho decisório, por não localizar tal alegado pagamento,
denegou integralmente.
Em manifestação de inconformidade, o contribuinte traz uma série de elementos
para comprovar seu direito creditório, enfatizando que houve erro no preenchimento do
PER/Dcomp, no tipo de crédito informado – deveria ser “saldo negativo de IRPJ” ao invés do
preenchido “pagamento indevido ou a maior”.
Em essência, a decisão da DRJ decidiu por NEGAR PROVIMENTO à mesma,
por unanimidade. Entendeu que não cabia mais a alteração da natureza jurídica do crédito
pleiteado.
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.355 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.909274/2018-65

Em recurso voluntário, o contribuinte reforça seu elementos trazidos em
manifestação de inconformidade, agregando novamente os elementos probatórios que entende
necessários para demonstrar que tem o direito pleiteado, e enfatizando que houve mero erro de
preenchimento do PER/Dcomp.
Tal matéria já foi discutida em várias oportunidades no âmbito deste colegiado,
para ser sopesar a eventual existência do direito pleiteado em relação ao pleito feito de forma
errônea no PER/Dcomp.
Apesar de entender da importância do preenchimento correto do PER/Dcomp para
facilitar o cotejamento das informações nos sistemas da Receita Federal, é certo que
eventualmente ocorrem erros de preenchimentos, principalmente por empresas pequenas, que
não se valem tanto destas ferramentas.
Tais divergências não podem constituir barreiras insuperáveis ao efetivo exame do
direito creditório pretendido, tendo em vista a existência de indícios flagrantes do mero equívoco
formal no preenchimento da declaração, os quais necessitam investigação.
Analisando os autos, há indícios que o que aconteceu foi de fato um simples
equívoco no preenchimento da PER/DCOMP como alega a recorrente.
Nesse sentido, há vários precedentes no âmbito deste CARF:
RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. ERRO DE
PREENCHIMENTO DO PERÍODO DE APURAÇÃO. POSSIBILIDADE. Erro de
preenchimento de DCOMP não possui o condão de gerar um impasse insuperável, uma
situação em que o contribuinte não pode apresentar uma nova declaração, não pode
retificar a declaração original, e nem pode ter o erro saneado no processo
administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma preclusão que inviabiliza a
busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal, além de permitir um
indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao auferir receita não prevista em
lei. (Processo no 10882.908305/2009-83. Acórdão no 1301003.491. Sessão de
20/11/2018)

No presente caso, o crédito pretendido não chegou a ser analisado pela Delegacia
de Julgamento sob a justificativa de que a declaração de compensação somente poderia ser
retificada pelo contribuinte até o momento em que proferido o despacho decisório, precluindo o
direito de o fazer depois.
Superado tal entendimento, mister destacar então e necessidade de que seja
analisada a sua efetiva disponibilidade, ou seja, se de fato foi apurado saldo negativo de IRPJ
para o ano-calendário de 2017 e, além disso, se ainda existe disponibilidade de saldo, quer dizer,
se ele não foi realmente utilizado em outras compensações/restituições.
Nesse contexto, entendo que deva ser superada a questão formal suscitada na
decisão da DRJ (que reforçou posição do despacho decisório), e que sejam analisados os
elementos coligidos aos autos para se verificar a existência do direito creditório pleiteado pelo
contribuinte, agora recorrente.
Em respeito à celeridade processual, entendo que não é necessário que o presente
processo seja convertido em diligência, e sim, que a unidade de origem supere a questão formal
que impediu a análise do direito creditório pleiteado em PER/Dcomp, e aplique este resultado ao
processo.
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.355 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.909274/2018-65

Ocorrendo divergência do contribuinte, deve ser aberto ao mesmo direito de
seguir novamente ao rito do Decreto-Lei no 70.235/1972.

Conclusão:
Conforme exposto acima, VOTO no sentido de DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso voluntário, devendo os autos retornarem à Unidade de Origem para verificar a
existência do direito creditório pleiteado, e, se for o caso, seguir novamente o rito do processo
administrativo fiscal se houver alguma contestação do resultado desta apuração.

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges

Fl. 174
DF CARF MF
Original